Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRIMEIRO FATO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TEMPO DA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUITO INTERNO. INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO. ART. 167 DO CPP. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

2. Inequivocamente comprovado o rompimento de obstáculo pelo detido exame da prova testemunhal e do circuito interno de segurança, em cotejo, ainda, com a incompatível versão do acusado, não há que se falar em afastamento da qualificadora.

3. É idônea a fundamentação no sentido de que a prática de novo crime durante a execução da pena por delito anterior revela conduta social negativa, porquanto revela indiferença à convivência em sociedade, às diretrizes da execução penal, bem como à confiança depositada pelo Estado no processo de ressocialização.

4. Apelação conhecida e não provida.